Tribunal: STF
Processo: RHC 58787
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- 'RECURSO DE HABEAS CORPUS'. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOB
A ALEGAÇÃO DE QUE DA INTIMAÇÃO ANTERIOR NÃO CONSTA O NOME DE TODOS
OS PACIENTES, MAS APENAS O DO PRIMEIRO SEGUIDO DA EXPRESSAO 'E
OUTROS'.
- QUANDO SÃO VARIOS OS PACIENTES, TENDO ELES CONSTITUIDO OS MESMOS
ADVOGADOS, E SUFICIENTE, PARA IDENTIFICAR AQUELES, A PUBLICAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DE QUE CONSTE O NOME DO PRIMEIRO SEGUIDO, CONFORME O CASO,
DA EXPRESSAO 'E OUTRO' OU 'E OUTROS'.
- SE A REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SE JUSTIFICAVA, NÃO TEM
ELA O CONDAO DE REABRIR O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE, POR INTEMPESTIVO.